Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO ADEQUADO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para oferecer embargos à execução é de 15 dias e as regras insculpidas no art. 231 do CPC deverão ser observadas.
2. No caso concreto, a agravante deixou transcorrer em branco o prazo para oposição de embargos à execução, instrumento processual adequado para discutir excesso de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.